Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
1. É solidária a responsabilidade do arrendante e do arrendatário quanto ao pagamento do IPVA incidente sobre o automóvel, nos termos dos incisos I e II do §7o do art. 1o, ambos da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
2. É válida a certidão da dívida ativa em que constam os dados necessários para a identificação do imposto devido e dos responsáveis tributários, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80.
3. Recurso conhecido e desprovido.